Tribunal: TJES
Processo: 5000188-70.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000188-70.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

r e l a t ó r i o

Tratam-se de recurso de apelação cível e apelação adesiva interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

e
ITAU UNIBANCO S.A.
,
respectivamente, contra a sentença constante do ID nº
1444960
, nestes embargos à execução fiscal, por meio da qual o juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
julgou parcialmente procedentes os requerimentos do banco autor, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 3011/2012 para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), na medida em que foi fixada em descompasso com a proporcionalidade e razoabilidade no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Em suas razões de ID nº 1444964,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
postula a reforma da sentença a quo e, para isso, sustenta, em síntese, que: (1) a r. sentença recorrida não levou em consideração que, nos termos do art. 57 da lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo decreto municipal n.º 11.738/03, em seu capítulo iv (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos decretos municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06; (2) o aludido decreto municipal traz os critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da administração pública, até mesmo para que não haja violação ao princípio da impessoalidade; (3) vale destacar que a empresa apelada é uma das gigantes de conformam o oligopólio do setor de financeiro no brasil e obteve lucro líquido de 28,4 bilhões de reais somente no ano de 2019; (4) a r. sentença recorrida deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte apelada.; (5) Também merece reforma a r. sentença recorrida que condenou o Município de Vitória ao pagamento de custas processuais. Com efeito, a Lei n.º 6.830/80 [Lei de Execuções Fiscais] é clara ao estabelecer, em seu art. 39 que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.

Por sua vez,
ITAU UNIBANCO S.A
interpôs apelação adesiva contra a sentença de primeiro grau, como se depreende do ID nº 1444971, requerendo sua reforma e alega, em resumo, que:
(1)
A decisão administrativa proferida naqueles autos não se fundamenta em fatos, mas em meras presunções de veracidade das alegações do consumidor reclamante, uma vez que não há nos autos qualquer documento hábil a comprovar as alegações do reclamando, não sendo admitido que simplesmente se presuma que o apelante teria agido em desconformidade com o negócio firmado com o consumidor; (2) a decisão administrativa se limitou a alegações completamente genéricas e desprovidas de relação com o caso analisado, sem adentrar nas questões meritórias da causa, partindo de premissas equivocadas sobre o tema, para, ao final, concluir pela prática de ato ilegal pelo apelante, condenando-o ao pagamento de vultosa multa administrativa, sem qualquer justificativa plausível para tanto. – valor de R$ 123.559,33 (cento e vinte e três mil, quinhentos e cinqüenta e nove reais e trinta e três centavos), provenientes de auto de infração aplicadas pelo Procon, em processo administrativo 3011/2012; (3) a legalidade da cobrança da referida tarifa de emissão de carnê foi devidamente reconhecida de forma incontestável pelo Superior Tribunal de Justiça; (4) o Procon de Vitória ignorou a validade jurídica do contrato firmado, entendendo pela existência de prática abusiva e infração ao Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, ao afirmar que a Instituição Financeira tem ou não o direito de cobrar, principalmente se pactuado em contrato, o ente administrativo adentrou na questão de direito, o que lhe é vedado, por ser prerrogativa de jurisdição; (5) requer-se, subsidiariamente, a redução da multa aplicada para valor razoável e proporcional ao caso em comento, em observância à todos os critérios estabelecidos pelo art. 57, do CDC, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e art. 884 do Código Civil.

Contrarrazões do banco no ID nº 1444969 pelo improvimento da pretensão da Fazenda Municipal.

Resposta ao recurso adesivo do município no ID nº 1444977.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 26 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Presente os requisitos de admissibilidade e sem questões preliminares a serem enfrentadas,
CONHEÇO
das apelações e passo à análise do mérito
em conjunto
, como segue.

Na origem,
ITAU UNIBANCO S.A
opôs estes embargos à execução fiscal (originária nº 5002374-03.2018.8.08.0024) insurgindo-se em razão da cobrança de multa aplicada pelo PROCON de Vitória, azo da CDA nº 696/2018, que corresponde ao valor de R$ 123.559,33 (cento e vinte e três mil, quinhentos e cinqüenta e nove reais e trinta e três centavos), atualizado, provenientes de auto de infração aplicadas pelo Procon, em processo administrativo 3011/2012 – segundo aduz o banco pelo ID 1444971, às fls. 02.

Após a devida instrução, o juízo de 1º grau julgou parcialmente
procedentes os requerimentos do banco autor, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 3011/2012 para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), na medida em que foi fixada em descompasso com a proporcionalidade e razoabilidade no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) – valor inicial da decisão administrativa.

Irresignados,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
e
ITAU UNIBANCO S.A
apelaram da sentença constante do ID nº 1444960.

Em suas razões de ID nº 1444964,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
postula a reforma da sentença a quo e, para isso, sustenta, em síntese, que:
(1)
a r. sentença recorrida não levou em consideração que, nos termos do art. 57 da lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo decreto municipal n.º 11.738/03, em seu capítulo iv (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos decretos municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06;
(2)
o aludido decreto municipal traz os critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da administração pública, até mesmo para que não haja violação ao princípio da impessoalidade;
(3)
vale destacar que a empresa apelada é uma das gigantes de conformam o oligopólio do setor de financeiro no brasil e obteve lucro líquido de 28,4 bilhões de reais somente no ano de 2019;
(4)
a r. sentença recorrida deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte apelada.;
(5)
Também merece reforma a r. sentença recorrida que condenou o Município de Vitória ao pagamento de custas processuais., considerando que, com efeito, a Lei n.º 6.830/80 [Lei de Execuções Fiscais] é clara ao estabelecer, em seu art. 39 que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.

Por sua vez,
ITAU UNIBANCO S.A
interpôs apelação adesiva contra a sentença de primeiro grau, como se depreende do ID nº 1444971, requerendo sua reforma e alega, em resumo, que:
(1)
A decisão administrativa proferida naqueles autos não se fundamenta em fatos, mas em meras presunções de veracidade das alegações do consumidor reclamante, uma vez que não há nos autos qualquer documento hábil a comprovar as alegações do reclamando, não sendo admitido que simplesmente se presuma que o apelante teria agido em desconformidade com o negócio firmado com o consumidor;
(2)
a decisão administrativa se limitou a alegações completamente genéricas e desprovidas de relação com o caso analisado, sem adentrar nas questões meritórias da causa, partindo de premissas equivocadas sobre o tema, para, ao final, concluir pela prática de ato ilegal pelo apelante, condenando-o ao pagamento de vultosa multa administrativa, sem qualquer justificativa plausível para tanto. – valor de R$ 123.559,33 (cento e vinte e três mil, quinhentos e cinqüenta e nove reais e trinta e três centavos), provenientes de auto de infração aplicadas pelo Procon, em processo administrativo 3011/2012;
(3)
a legalidade da cobrança da referida tarifa de emissão de carnê foi devidamente reconhecida de forma incontestável pelo Superior Tribunal de Justiça;
(4)
o Procon de Vitória ignorou a validade jurídica do contrato firmado, entendendo pela existência de prática abusiva e infração ao Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, ao afirmar que a Instituição Financeira tem ou não o direito de cobrar, principalmente se pactuado em contrato, o ente administrativo adentrou na questão de direito, o que lhe é vedado, por ser prerrogativa de jurisdição;
(5)
requer-se, subsidiariamente, a redução da multa aplicada para valor razoável e proporcional ao caso em comento, em observância à todos os critérios estabelecidos pelo art. 57, do CDC, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e art. 884 do Código Civil.

Pois bem.

Da leitura da decisão administrativa copiada às fls. 08 e seguintes do ID 1444942, verifica-se que a sanção administrativa foi aplicada ao banco recorrente em decorrência de suposto dano individual sofrido pela consumidora LUCIA HELENA SIQUEIRA MIRANDA, que aduz ter sofrido duas cobranças de emissão de carnê nos meses de abril e junho de 2008.

A Segunda Seção do c. STJ, pelo julgamento do
Recurso Especial n. 1.251.331/RS,
julgado sob o rito repetitivo, reconheceu a
validade da cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) quando expressamente prevista e em contratos celebrados até 30 de abril de 2008
, que assim restou ementado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. [...]

4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.

5.
A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê

(TEC)
não foram previstas na Tabela
anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008
.

6.
A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008,
ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

[...]

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

1ª Tese:
Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto
.

2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então,
não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a
Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ – Resp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).
(Grifei)

Em suma, a cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) tem sua legalidade reconhecida quando expressamente prevista em contratos firmados até 30 de Abril de 2008, quando da entrada em vigor da Resolução-CMN 3.518/07, que disciplina a cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e não prevê sua cobrança para data posterior à de sua vigência.

No mesmo sentido se encontra a Súmula 565 do c. Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 565.
A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerados, é valida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

No caso dos autos, do documento de ID 1444944, às fls. 01, depreende-se que o contrato foi celebrado em
29 de junho de 2006,
ou seja, antes da vigência da Resolução CNM n. 3.518/2007. Ademais, às fls. 25, no item 4.1, se encontra previsto de forma legível e clara a cobrança da referida tarifa, o que torna reconhecer sua legalidade.

Além disso, se depreende que de forma clara e precisa se vislumbrava a previsão de cobrança de R$ 3,39 (três reais e trinta e nove centavos) pela emissão de carnê por lâmina.

Assim, em meu sentir, muito embora o embargante tenha oferecido, em proposta de conciliação no PROCON Municipal, a devolução de parte do valor de forma simples, não estaria obrigado a fazê-lo, por ser legal a cobrança.

Esse é o entendimento de diversos Tribunais.

Embargos à Execução Fiscal - Sanção administrativa - Tarifa de Emissão de Carne. CPC/73- Art. 543-C: Admite-se a cobrança de TEC em contratos celebrados até 30.04.2008. (TJ-DF 20150111335054 DF 0036251-69.2015.8.07.0018. Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 30/05/2018, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2018 . Pág.: 466/470).

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EM QUE SE COBRA MULTA

ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL (UMUARAMA).EMPRESA EXECUTADA QUE FOI AUTUADA POR COBRANÇA DA TAXA DE EMISSÃO DE CARNE - TEC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. TODAVIA, CASO EM QUE HAVIA A POSSIBILIDADE DE TAL COBRANÇA DO CONSUMIDOR, POIS O CONTRATO DE FINANCIAMENTO FOI ASSINADO ANTES DE 30.04.2008. PREVISÃO EXPRESSA DE COBRANÇA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. POSICIONAMENTO DO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (RESP N.° 1.251.331/RS E RESP N.° 1.255.573/RS) PELA LEGALIDADE DA COBRANÇA DESDE QUE O CONTRATO CELEBRADO SEJA ANTERIOR A 30.04.2008, HIPÓTESE DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSO NA COBRANÇA PELA EMBARGANTE/EXECUTADA, ANTE A PREVISÃO CONTRATUAL E O VALOR MÓDICO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL SEM QUE TENHA HAVIDO INFRAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE RECONHECIDA. DESPROVIMENTO DO APELO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DO DEVEDOR. (TJPR - 5a C.Cível - AC - 1469559-1 - Umuarama -Rei.: Rogério Ribas - Unânime - - J. 10.05.2016) (TJ-PR - APL: 14695591 PR ^ 1469559-1 (Acórdão), Relator: Rogério Ribas, Data de Julgamento: 10/05/2016. 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1812 03/06/2016).

Apelação Cível. Direito do Consumidor. Multa aplicada pelo PROCON municipal. Cobrança de tarifa de emissão de boleto. Consumidor e Instituição Financeira. Contrato para financiamento de veículo automotor celebrado antes de 30.04.2008. Embargos à execução fiscal procedentes em primeira instância para anular a multa imposta pelo órgão municipal e a CDA. Acerto. Alegada violação a julgados do STJ acerca da legalidade de cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito - TAC e da Tarifa de Emissão de Carne - TEC relativos à instituições financeiras. Recurso conhecido e desprovido. [...] A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carne (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. [...] Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN ' 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carne (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto". [...]. (REsp n. 1255573/RS, rei. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28-8-2013)(TJ-SC - AC: 00008015920138240019 Concórdia 0000801-59.2013.8.24.0019, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 03/10/2017, Terceira Câmara de Direito Público).

Existindo a previsão contratual, também é o entendimento deste e. TJES em ser válida a cobrança, razão porque multa de tamanha monta não deve prosperar:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ EM CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 30-04-2008. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA LICITUDE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. - Hipótese em que embora seja possível, por meio da decisão do processo administrativo que deu ensejo à CDA, saber que a multa aplicada pelo Procon decorre do reconhecimento de ilegalidade da cobrança de tarifa de emissão de carnê em contrato celebrado antes de 30-04-2008, a falta de juntada do contrato celebrado entre as partes inviabiliza a análise da existência de pacto neste sentido
. 2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200007589, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

ACÓRDÃO EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO PACTO - REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Preliminar rejeitada. 2. Pelo julgamento do REsp n. 1.251.331-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o c. STJ reconheceu a validade da cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) quando expressamente prevista no instrumento contratual, desde que firmado até 30 de abril de 2008. 3. No mesmo sentido, a súmula n. 565 do STJ reconhece que a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerados, é valida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.
4. Apesar disso, o apelante não trouxe aos autos o contrato de financiamento bancário firmado entre ele o consumidor responsável pela reclamação no sentido de comprovar que a cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) era prevista de forma clara e legível, o que torna a reconhecer sua ilegalidade. 5. Em outras palavras, muito embora o valor cobrado pelo apelante seja ínfimo (R$ 4,95 quatro reais e noventa e cinco reais), não há como afirmar com exatidão, diante da ausência de juntada do contrato entabulado entre o recorrente e o consumidor, a previsibilidade de tal cobrança naquele pacto
. 6. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional. 7. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador. 8. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 9. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa em patamar superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de retenção indevida da quantia de R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos) entre os meses de 16/10/2008 a 16/03/2010. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130040777, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

Nesse contexto, tendo em vista que o embargante se desincumbiu do ônus probatório e, considerando a inexistência de motivo apto a amparar a cominação da multa, conforme disposto na decisão prolatada no Processo Administrativo, não há que se falar em prática de infração ao CDC, razão pela qual os embargos à execução devem ser acolhidos e exonerado o embargante do pagamento da multa indevidamente aplicada.

Assim, constada a regularidade da cobrança que se encontra de acordo com as normas que regulam sua incidência, bem como a inexistência de abusividade no caso concreto imperioso reconhecer a nulidade do auto de infração n. 3011/2012, a invalidade da CDA nº 696/2018 e que culminam na extinção da execução fiscal originária, tombada sob o nº 5002374-03.2018.8.08.0024.

Quanto ao pleito do Município quanto à isenção do ente público do pagamento de custas, entendo que, novamente, não merece guarida o argumento.

Como bem lançado na sentença
a quo
, o art. 20 da Lei 9.974/2013 não dispensa a Fazenda Municipal do pagamento das custas processuais:

(...)

O entendimento já foi consignado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – TRAMITAÇÃO INDEPENDENTE DE ANTECIPAÇÃO DE CUSTAS – POSSIBILIDADE - CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA– CUSTAS DEVIDAS – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAR-SE – INERTE – ABANDONO DE CAUSA - EXTINÇÃO EX OFFICIO DO PROCESSO –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Execução Fiscal em que for autora a Fazenda Pública Municipal têm tramitação independentemente de antecipação das custas, salvo, as despesas com atos e transporte dos Oficiais de Justiça ou com Peritos Judiciais. 2- As custas processuais, caso existente, deverão ser pagas pela Fazenda Pública Municipal ao final do processo, observadas as dispensas legais. 3- Resta evidenciado que o juízo
a quo
ao julgar o processo sem resolução do mérito por abandono da causa adotou correto o posicionamento, em observância ao disposto do inciso III e § 1º do art. 267 do CPC. 4-
Somente o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, agências reguladoras e fundações públicas, estão dispensadas do pagamento das custas processuais, nos exatos termos do artigo 20, da lei 9.974/2013.
5 - A inércia do exequente, frente a sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex-officio, sem julgamento de mérito. 5- Recurso conhecido e improvido (TJES, Classe: Apelação, 100160016588, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/08/2016, Data da Publicação no Diário: 22/08/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. CPC⁄15. IMPOSSIBILIDADE. MUNICÍPIO. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Nos termos do art. 85, §14 do CPC/15, norma processual de aplicabilidade imediata, “Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.” 2.
O Município deve arcar com o pagamento das custas processuais quando sucumbente, pois a Lei Estadual n.º 9.974/2013, de aplicação imediata, que revogou Lei Estadual nº 9.900/12, dispensa do pagamento das custas processuais apenas o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 35080193606, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 13/05/2016)

Nesse sentido, "
o Município não goza mais de isenção
, mas tão somente do benefício de tramitação independentemente de antecipação de custas, conforme preconiza o inciso II do art. 19 da Lei 9.974/13
". (TJES, Classe: Apelação, 100160016588, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/08/2016, Data da Publicação no Diário: 22/08/2016)

Ademais, importa destacar que o tema já foi objeto de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR nº 0026834-85.2016.8.08.0000), o qual foi inadmitido, notadamente ante à ausência de controvérsia jurisprudencial apta a colocar em risco a isonomia e a segurança jurídica, uma vez que é posicionamento majoritário do Egrégio TJES no sentido de diferenciar as custas processuais prévias e as despesas processuais, sendo que as custas processuais, embora não previamente, serão recolhidas ao final. Nesse sentido, aresto jurisprudencial:

"O posicionamento amplamente majoritário nesta Corte, seguindo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de diferenciar as custas processuais prévias (incluídas as referentes às despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento) das despesas processuais (nas quais se incluem as referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (que
isenta o ente público de seu recolhimento prévio, devendo ocorrer apenas ao final
), enquanto, para as últimas, a disciplina vem estabelecida pela Súmula 190, que impõe o seu adiantamento pelo exequente, inclusive as Fazendas Municipais." (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160041024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 24/03/2017)

Coaduno, na integra, com o posicionamento adotado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
ITAU UNIBANCO S.A
, para reformar a sentença
a quo
para
JULGAR PROCEDENTES
os embargos à execução interpostos e reputar nulo o
auto de infração n. 3011/2012,
determinando o cancelamento do débito inscrito em dívida ativa,
CDA nº 696/2018
vinculado à execução fiscal nº
5002374-03.2018.8.08.0024
, bem como
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.

Por consequência, direciono os ônus sucumbenciais apenas ao Município, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos dos art. 85, §3, I do Código de Processo Civil.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL E APELAÇÃO ADESIVA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) – SÚMULA 565 STJ – PREVISÃO CONTRATUAL – VALIDADE DA COBRANÇA FIRMADA EM MOMENTO ANTERIOR À 2008 – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELO MUNICÍPIO – INOCORRÊNCIA RECONHECIDA PELO TJES – VALIDADE DA CONDENAÇÃO – RECURSO DO BANCO APELANTE PROVIDO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADOS PROCEDENTES – RECURSO DO MUNICÍPIO APELANTE IMPROVIDO.

1.
Pelo julgamento do REsp n. 1.251.331-RS, sob o rito dos recursos repetivos, o c. STJ reconheceu a validade da cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) quando expressamente prevista no instrumento contratual, desde que firmado até 30 de abril de 2008.

2.

No mesmo sentido, a súmula n. 565 do STJ reconhece que a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerados, é valida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. In casu, o contrato foi firmado em 29 de junho de 2006, ou seja, antes da vigência da Resolução CNM n. 3.518/2007. Ademais, se encontra previsto de forma legível e clara a cobrança da referida tarifa no contrato, o que torna reconhecer sua legalidade. Além disso, se depreende que de forma clara e precisa se vislumbrava a previsão de cobrança de R$ 3,39 (três reais e trinta e nove centavos) pela emissão de carnê por lâmina nas cláusulas da avença.

3.

Nesse contexto, tendo em vista que o embargante se desincumbiu do ônus probatório e, considerando a inexistência de motivo apto a amparar a cominação da multa, conforme disposto na decisão prolatada no Processo Administrativo, não há que se falar em prática de infração ao CDC, razão pela qual os embargos à execução devem ser acolhidos e exonerado o embargante do pagamento da multa indevidamente aplicada.

4.
O art. 20 da Lei 9.974/2013 não dispensa a Fazenda Municipal do pagamento das custas processuais. Nesse sentido, "o Município não goza mais de isenção, mas tão somente do benefício de tramitação independentemente de antecipação de custas, conforme preconiza o inciso II do art. 19 da Lei 9.974/13". (TJES, Classe: Apelação, 100160016588, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/08/2016, Data da Publicação no Diário: 22/08/2016).

5.
Recurso de
ITAU UNIBANCO S.A
provido. Recurso de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES improvido. Embargos à execução fiscal julgados procedentes.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso de ITAU UNIBANCO S.A e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, nos termos do voto do relator.